Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-90.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000673-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON STUTZ - CPF: 676.388.569-53 (ADVOGADO), VALDELIR JOAO DE SOUZA - CPF: 595.027.892-53 (AGRAVANTE), JOSE AFONSO BORGES RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 139.188.186-91 (AGRAVADO), RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ - CPF: 014.963.339-42 (ADVOGADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NOS REGISTROS DE IMÓVEIS
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

A anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação, não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1000673-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALDELIR JOÃO DE SOUZA

AGRAVADO:

JOSÉ AFONSO BORGES RODRIGUES DA CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
VALDEIR JOÃO DE SOUZA
, contra a decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT,
Dra.
Marilia Augusto de Oliveira Plaza
,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000146-90.2018.8.11.0105 ajuizada por
JOSÉ AFONSO BORGES RODRIGUES DA CUNHA
, que
deferiu pedido do exequente (ora agravado) para expedição de certidão a fim de proceder à averbação da existência da ação judicial junto ao registro de imóveis.

Nas razões recursais, o agravante apresenta seu inconformismo com o teor da decisão do juízo
a quo
, ao argumento que os imóveis indicados
“já estão com constrição judicial de inalienabilidade e impenhorabilidade devido a processos trabalhistas, o qual tem a preferência na ordem de penhora”
.

Mediante arguição de
“impossível ter a averbação de imóveis que já estão averbados, alienados e penhorados”,
pugna pela revogação da decisão agravada (Id 155355183).

O efeito suspensivo foi indeferido em 31/01/2023, por esta Relatoria (id. 155784160).

O agravado apresentou contraminuta sustentando que o “
agravo é claramente protelatório, tendo em vista que o agravado demonstrara em primeira instância através do conjunto probatório e fundamentos jurídicos que não deixaram qualquer lastro de dúvidas ao julgador, que o agravante tenta burlar a ação de execução para não cumprir sua obrigação
”, razão pela qual pugna pela manutenção do decisum (id. 159486667).

O preparo foi recolhido (id. 155386156).

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSÉ AFONSO BORGES RODRIGUES DA CUNHA
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
VALDEIR JOÃO DE SOUZA, ora agravante
, almejando pagamento de Contrato de Arrendamento de Área Rural para Manejo Florestal.

No transcurso da lide o juízo “a quo” deferiu a averbação premonitória,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos, etc.

Em atenção ao postulado em Id. n. 35445463, DETERMINO a expedição da certidão descrita no art. 828, caput, do CPC, possibilitando ao exequente a averbação no registro de imóveis da existência da presente execução, sendo certo que, a alienação após tal anotação, por parte do executado, configura fraude à execução, nos termos do art. 828, par. 4º, do CPC.

Sendo assim, fica desde já o exequente intimado para comunicar ao juízo as averbações efetivadas, nos termos do art. 828, par. 1º, do CPC, bem como, para informar em relação a qual imóvel deseja formalizar a penhora.
Oportunamente tornem os autos conclusos. Às providências
”.

Pois bem. Sabe-se que a averbação premonitória está prevista no artigo 828 do CPC, que permite ao exequente, no ato da distribuição do feito, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade,
in verbis
:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”.

Cumpre dizer que referida anotação não impede a transferência nem o registro de escritura pública, mas tem o condão de (i) dar publicidade a terceiros quanto à existência das ações promovidas contra a parte e, ainda (ii) por meio de referida publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial da parte que aliena o bem onde estava registrada a certidão, a presumir-se em fraude (art. 828, § 4º, do CPC) acaso o devedor não possua outros bens para pagamento do crédito executado.

Portanto, tal comando não se confunde com a penhora, que se trata de uma constrição judicial, consistindo em um ato executivo de apreensão judicial do imóvel do devedor como garantia de execução de uma dívida em face de um credor, possibilitando a sua alienação em hasta pública ou até mesmo adjudicação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
–
CARÁTER INFORMATIVO E PREVENTIVO
– EXCESSO DE ONEROSIDADE – MERA ALEGAÇÃO – NECESSIDADE DE PROVA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de a averbação premonitória ter caráter meramente informativo e preventivo, restringe o exercício de domínio do devedor sobre seu patrimônio. No entanto, só a demonstração do excesso de onerosidade autoriza o cancelamento das anotações excedentes”. (N.U 1023853-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE IMÓVEL DO REQUERIDO – PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE LEVANTAMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução, (art. 799, IX, do CPC) a jurisprudência tem flexibilizado a sua concessão nas ações em fase de conhecimento, desde que comprovados os requisitos da tutela de urgência
.
Averbação premonitória não configura constrição judicial que torne indisponível o imóvel, mas apenas adverte a terceiro sobre demanda que o envolve
. No caso concreto, permanecendo hígidos nos autos os fundamentos aplicados pelo magistrado singular para indeferir o pedido de levantamento da averbação premonitória, não havendo prova capaz de afastá-los, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (N.U 1017751-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, NULIDADE DE ATO JURÍDICO, C/C INDENIZAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL, DANO MORAL E USO DE IMÓVEIS – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE
– REQUISITOS DO ART. 300, CPC – PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência tem flexibilizado o entendimento para aceitar o deferimento da certidão premonitória em ações de conhecimento, nos casos em que verificados os requisitos do art. 300 do CPC, isto é, da constatação da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação”. (N.U 1014055-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023